Tribunal: TJPA
Processo: 0911067-37.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911067-37.2023.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A., MINERACAO ONCA PUMA S.A., SALOBO METAIS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 986/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por VALE S/A, MINERAÇÃO ONÇA PUMA S/A e SALOBO METAIS S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a extinção sem resolução de mérito, mas julgou improcedente o mandado de segurança, com base no Tema Repetitivo nº 986 do STJ, que admite a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS quando arcadas diretamente pelo consumidor final. Os agravantes alegam: (i) ausência de trânsito em julgado do Tema 986/STJ e existência de ADI 7.195, requerendo sobrestamento; (ii) impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança; (iii) erro material na decisão agravada; e (iv) inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre TUST/TUSD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento definitivo do Tema 986/STJ ou da ADI 7.195 justifica o sobrestamento do processo; (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança; (iii) apurar se a decisão agravada contém erro material capaz de ensejar nulidade; (iv) determinar se é válida a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pendência de recurso extraordinário contra acórdão em recurso repetitivo não impede a aplicação imediata da tese firmada no Tema 986/STJ, conforme jurisprudência consolidada do STJ e entendimento reiterado pelo STF e pelo TJPA.

A existência da ADI 7.195/PE, ainda não julgada em definitivo, não configura óbice à aplicação da tese repetitiva, pois seus efeitos estão suspensos cautelarmente e eventual repercussão sobre atos passados dependerá de modulação.

A fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança é vedada pelo art. 25 da Lei 12.016/2009 e pelas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, devendo ser afastada.

O erro material identificado na decisão agravada, embora presente, não compromete sua fundamentação nem acarreta nulidade, sendo sanável pela via administrativa.

A inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS é válida quando esses encargos são suportados pelo consumidor final, conforme definido no Tema 986/STJ, cuja aplicação é obrigatória pelos tribunais de 2º grau, nos termos do art. 927, III e IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pendência de julgamento de recurso extraordinário ou de ADI não impede a aplicação imediata da tese firmada em recurso repetitivo.

É incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é válida quando arcadas diretamente pelo consumidor final.

Erro material não essencial à fundamentação da decisão não implica nulidade, podendo ser corrigido administrativamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, "a"; 927, III e IV; 1.021, §4º; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2262586/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.12.2023; STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT e outros); STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJPA, ApCiv 0000014-21.1998.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 04.10.2018.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/09/2025 a 29/09/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALE S.A., MINERAÇÃO ONÇA PUMA S.A. e SALOBO METAIS S/A
contra decisão monocrática desta Relatoria, que deu parcial provimento à apelação para afastar a extinção sem resolução de mérito proferida na origem, mas, em julgamento imediato da lide, julgou improcedente o pedido formulado na ação mandamental, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 986, que reconhece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS quando os encargos são suportados diretamente pelo consumidor final (ID 23471202).

Nas razões recursais (ID 26001894), os agravantes alegam: (i) a ausência de trânsito em julgado do Tema 986/STJ, sustentando prejudicialidade externa e requerendo o sobrestamento do feito; (ii) a impossibilidade jurídica da condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, por força do art. 25 da Lei 12.016/2009, e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ; (iii) a ocorrência de erro material na decisão agravada, que teria se referido a outro processo; (iv) a ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão da TUST/TUSD e encargos setoriais na base de cálculo do ICMS, reiterando fundamentos constitucionais, legais, doutrinários e jurisprudenciais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado do Pará (ID 27858143), defendendo a manutenção da decisão agravada, com ênfase na força vinculante do Tema 986 do STJ e requerendo, ainda, a imposição de multa por agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à análise do colegiado gravita em torno de três aspectos centrais: A existência de questão prejudicial externa que justificaria o sobrestamento do feito; a suposta inaplicabilidade de condenação em honorários em sede de mandado de segurança; a legalidade e constitucionalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS.

DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA: TEMA 986/STJ E ADI 7.195

Os agravantes sustentam que o Tema 986, embora já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda não transitou em julgado, havendo interposição de recurso extraordinário, afetado para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (REsp 1.692.023/MT).

Além disso, apontam a existência da ADI 7.195/PE, que discute a constitucionalidade da LC 194/2022, norma que exclui expressamente da base de cálculo do ICMS os encargos de transmissão e distribuição.

É certo que, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, é admissível a suspensão do processo sempre que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa que envolva questão jurídica prejudicial.

Contudo, como assentado no STJ, a existência de recurso interposto contra acórdão representativo de controvérsia não obsta, por si só, a aplicação imediata da tese firmada no julgamento do repetitivo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE. MATÉRIA EXAMINADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO OU DA REPERCUSSÃO GERAL . POSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias (RE 1.072.485-RG/PR - Tema 985) . 3
. É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos (AgInt no REsp n. 2.056 .945/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2262586 SP 2022/0384362-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023) (grifo nosso)

Em igual sentido, a Suprema Corte já decidiu que o simples fato de estar pendente o julgamento de recurso extraordinário não retira a eficácia vinculante do precedente firmado em recurso repetitivo, inclusive, este é o entendimento desta Egrégia Corte. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO INVIABILIZA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA .
PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO CASSADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Apesar da existência de Recurso Extraordinário pendente de julgamento, essa circunstância, nos termos do art. 497 do CPC/73, não inviabiliza a execução provisória da pretensão originária acolhida em primeira e segunda instância, portanto afasta-se a prescrição da pretensão executória. 2 . Apelo provido em parte, com determinação de remessa dos autos à origem. (TJ-PA - Apelação Cível: 0000014-21.1998.8 .14.0301 9999196593, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/10/2018, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Além disso, a ADI 7.195 ainda não foi julgada em definitivo, e seus efeitos estão suspensos apenas cautelarmente. Mesmo que venha a ser julgada procedente, sua repercussão sobre fatos passados e ações ajuizadas anteriormente dependerá de modulação específica, o que reforça o caráter potencialmente infrutífero de se aguardar resultado incerto.

Logo, não há óbice à manutenção da decisão proferida com base no Tema 986/STJ.

DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA

Quanto à condenação dos agravantes em honorários advocatícios sucumbenciais, assiste-lhes parcial razão.

Com efeito, o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 dispõe de forma clara:

“Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios...”

E esse entendimento encontra-se pacificado nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, segundo as quais não há condenação em honorários na via mandamental.

Logo, impõe-se a exclusão da condenação das agravantes ao pagamento de honorários advocatícios.

DO SUPOSTO ERRO MATERIAL

A alegação de que a decisão monocrática teria feito referência a outro processo (“0050660-89.2009.8.14.0301”) e transcrito trechos desconexos, configura mero erro material, que não compromete a essência da fundamentação jurídica adotada, tampouco produz nulidade, sendo passível de correção pela via administrativa.

DA LEGALIDADE DA INCLUSÃO DA TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS

O ponto nevrálgico da insurgência gira em torno da legalidade e constitucionalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD.

O STJ, ao julgar os Recursos Especiais 1.734.946/SP, 1.734.902/SP, 1.692.023/MT, 1.699.851/TO e EREsp 1163020/RS, firmou a tese repetitiva (Tema 986):

"

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

O Referido entendimento vincula os Tribunais de 2º grau, por força do art. 927, incisos III e IV do CPC.

Ademais, no plano doutrinário, Luciano Amaro assevera que:

"Integram a base do ICMS não apenas os valores diretamente relacionados à mercadoria, mas também os encargos indispensáveis à sua fruição econômica."
(AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2020)

No caso em exame, as tarifas TUST e TUSD, embora relacionadas à transmissão e distribuição, são suportadas diretamente pelos consumidores finais e aparecem como componentes do custo global da energia efetivamente entregue, fato gerador da exação.

A argumentação das agravantes, de que os encargos seriam serviços autônomos, não encontra respaldo na jurisprudência vigente, tampouco altera a estrutura normativa que orienta o cálculo do imposto.

Desta feita, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ser ação mandamental. No mais, mantém-se integralmente os demais termos, tendo em vista a força vinculante do Tema 986/STJ, a inexistência de suspensão do precedente e a ausência de violação à legalidade ou à Constituição.

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
, exclusivamente para afastar a condenação das agravantes em honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, os termos da decisão monocrática que julgou improcedente a demanda mandamental.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, diante da ausência de evidente caráter protelatório.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/09/2025